Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE FATO DESONROSO DETERMINADO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza as razões de fato e de direito que embasam a condenação, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mera rejeição das teses defensivas não configura ausência de motivação. Além disso, o reconhecimento de qualquer nulidade demanda a demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não restou verificado no caso.

3. Para a configuração do delito de calúnia, é necessário a imputação de fato determinado e qualificado como crime, a demonstração de sua falsidade e a presença do animus caluniandi (dolo específico).
3.1. No caso, as provas não demonstram que a querelada tenha imputado falsamente ao querelante fato definido como crime, nem que tenha agido com dolo específico de ofender sua honra, havendo, quando muito, menção genérica a “motivo grave” para o desligamento. Ausentes imputação concreta e o dolo específico, afasta-se o crime de calúnia.
4. Não há falar em delito de difamação quando não demonstrada a atribuição de fato determinado ofensivo à reputação da vítima. No caso, não se comprovou que a querelada tenha divulgado fato específico ofensivo à honra objetiva do querelante, havendo apenas menção vaga e inespecífica, tampouco se verificando dolo específico de ofender, o que afasta a configuração do art. 139 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, na parte conhecida, desprovido. Absolvição mantida.